Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706233-76.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: ZENEIDE APARECIDA BURITI DE OLIVEIRA CASADO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BV FINANCEIRA S/A CFI (ID 15535898), em face do acórdão de ID 15338681. Verifico que o embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Brasília, 15 de maio de 2020 15:56:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator